Tribunal: TJDFT
Processo: 0000035-73.2019.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLAÇÕES DE DOMICÍLIO QUALIFICADAS. AMEAÇAS. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONTINUIDADE DELITIVA. CP, ART. 150, § 1o (TRÊS VEZES). INCREMENTO DA PENA EM 1/5. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório dos autos é firme e suficiente a amparar o juízo condenatório por invasão de domicílio qualificada (três vezes), ameaça e vias de fato, praticados no âmbito das relações domésticas e familiares. A prova oral é convergente no sentido de ter o réu adentrado na residência de sua ex-companheira e de sua sogra, por três vezes, durante a noite, sem autorização e de forma violenta. Além disso, resulta provado que, nessas oportunidades, agrediu-as fisicamente e ameaçou-as de mal maior, inclusive com o emprego de uma faca.
2. A jurisprudência do colendo STJ é uníssona no sentido de adotar a fração de 1/5 para quando são praticados três crimes, de igual espécie, em semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de execução, em continuidade delitiva.
3. Recurso conhecido e desprovido.